Tribunal: TJBA
Processo: 8037051-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037051-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: K. M. D. J. B.

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.

EDUCADOR FÍSICO
.
COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVI
DO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8037051-20.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA

LTDA
e
como Agravado

K. M. D. J. B.
,

REPRESENTADO POR FABÍOLA MESSIAS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator